Tribunal: TJMT
Processo: 1041542-40.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041542-40.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (EMBARGANTE), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), GABRIEL MANICA MENDES DE SENA - CPF: 052.360.867-52 (ADVOGADO), ANA CLARA DE MORAIS NOBRE - CPF: 173.545.497-46 (ADVOGADO), AMANDA ZAIDAN SILVA FERREIRA - CPF: 059.223.507-65 (ADVOGADO), AMANDA ZAIDAN SILVA FERREIRA - CPF: 059.223.507-65 (ADVOGADO), ANA CLARA DE MORAIS NOBRE - CPF: 173.545.497-46 (ADVOGADO), ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 011.740.247-80 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (EMBARGADO), GABRIEL MANICA MENDES DE SENA - CPF: 052.360.867-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. ." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL
-
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO II, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE ADVERSA – ACOLHIDOS – ERRO MATERIAL SANADO – SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1

Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese dos aclaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, os argumentos denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Verificado o erro material contido no v. acórdão, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.º 1041542-40.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e foi, assim, ementado (148331157):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após apresentação de defesa pela parte adversa, é devido ao causídico da parte executada os honorários sucumbenciais.

2.
Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência se deu margem à oposição de defesa, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a extinção do feito.”

Em suas razões
, a parte embargante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o acórdão é contraditório, pois, segundo afirma, foi reconhecido que não houve a apresentação de defesa e, não obstante isso, deixou de ser aplicado o artigo 26, da lei 6.830/1980 (ID. 155832168).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos (ID. 162765155).

Por sua vez, a parte embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, aduz, em síntese, a ocorrência de erro material na ementa do acordão, uma vez que, diante do não provimento do apelo, deveria constar “não provido” (ID. 156113650)

A parte embargada (ESTADO DE MATO GROSSO) apresentou a resposta pertinente, requerendo o não acolhimento dos aclaratórios (ID. 157393164).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos n.º 1041542-40.2021.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante ESTADO DE MATO GROSSO alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição, ao argumento de que o
decisum

“reconhece que não houve apresentação de defesa (exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal) e, ainda assim, deixou de aplicar art. 26 da Lei nº 6.830/1980”.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra contradição a ser suprida na decisão hostilizada.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresenta divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, o que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorum Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Além disso, constata-se que, a despeito da afirmação da parte embargante, no sentido de que foi reconhecida a
ausência de apresentação de defesa por parte do executado, a alegação se destoa da realidade, uma vez que o acordão ora examinado fez constar
,
de forma clara
,
que, ao ser citada, a parte executada foi forçada a contratar advogado para se defender
, motivo, inclusive, que a fez oferecer garantia ao juízo
,
a fim de impugnar o crédito executado, o que, como também explicitado na decisão, foi inteiramente desnecessário
,
já que a CDA foi, posteriormente, cancelada.

Logo, não há dúvidas de que a Fazenda Pública deve arcar com o ônus da sucumbência.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante
ESTADO DE MATO GROSSO
é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

No tocante às razões apresentadas nos embargos de declaração opostos pela parte COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (ID. 156113650), de que o acordão recorrido está lastreado por erro material, verifica-se que assiste razão à parte embargante.

Como cediço, o erro material é aquele perceptível de plano,
não é um vício de conteúdo do julgamento proferido
, mas sim da forma que foi exteriorizado. É
o erro de grafia, nomes ou valores.

In casu
, extrai-se que foi negado provimento ao
apelo
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Todavia, equivocamente, da ementa do acordão,
constou como recurso
“PROVIDO”.

Logo, os embargos devem ser acolhidos, a fim corrigir o erro material apontado e modificar, tão somente, a EMENTA, que, assim, passará a constar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
”.

Pelo exposto e
,
ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, REJEITO os opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
ACOLHO os apresentados pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, nos termos acima transcritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023